Tribunal: STF
Processo: RE 115103
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- ISS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EXPRESSAMENTE INCLUIDA NO ITEM
52 DA LISTA DE INCIDENCIA.
INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCEITO DE SERVIÇOS.
ART. 24, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIOLADO.
TEXTOS NÃO PREQUESTIONADOS.
CABIMENTO PELA ALINEA 'C' INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.